Tribunal: TJSP
Processo: 1005219-31.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES – AUTOR QUE NÃO SE ASSOCIOU À REQUERIDA E SOFREU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES – AUTOR QUE NÃO SE ASSOCIOU À REQUERIDA E SOFREU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005219-31.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(CENTRAPE), é apelado SEBASTIÃO VITORINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005219-31.2019.8.26.0189 - Voto no 34570
2
APELAÇÃO no 1005219-31.2019.8.26.0189
Ação : Repetição de valores cc. indenização
Apelante: Centro Nacional dos Aposentados e Pensionistas do
Brasil (centrape)
Apelado (a): Sebastião Vitorino da Silva
VOTO N.o 34570
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES
AUTOR
QUE NÃO SE ASSOCIOU À REQUERIDA E SOFREU
DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

CONFIGURAÇÃO
DOS
DANOS MORAIS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
QUE
DÃO
SUSTENTAÇÃO
ÀS
RAZÕES
DE
DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO
REGIMENTO
INTERNO
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de repetição de valores cc.
indenização ajuizada por Sebastião Vitorino da Silva contra
Centro Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
(centrape), que a respeitável sentença de fls. 151/153, cujo
relatório ora adotado passa a fazer parte integrante do presente
decisum, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a
inexistência de vínculo jurídico entre as partes, declarar indevidos
os descontos efetuados pela ré no benefício previdenciário do
autor, mantendo integralmente a tutela de fl. 44, condenar a parte
ré à restituição, simples, dos valores descontados indevidamente,
corrigidos nos termos da tabela prática do TJSP, a partir da data
de desconto de cada parcela (súmula 43 do STJ) e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da data do primeiro desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005219-31.2019.8.26.0189 - Voto no 34570
3
indevido (art. 398, do CC, e súmula 54 do STJ). condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente a partir da
sentença (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de
1% ao mês a partir da data do primeiro desconto indevido (art.
398, do CC, e súmula 54 do STJ). Sucumbência da ré, sendo
fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da
condenação.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que o
autor livremente se associou, sendo indevida a repetição de
valores. Impugna, ainda, a condenação em danos morais e o
quantum indenizatório. Pede, ao final, a reforma da sentença e
que seja dado provimento ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005219-31.2019.8.26.0189 - Voto no 34570
4
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 151/153, cujo teor segue transcrito:
“O processo está apto para julgamento, posto que as
provas necessárias para o deslinde da causa foram
produzidas em consonância com os princípios do
contraditório e da ampla defesa. No mérito, o caso é
de parcial procedência dos pedidos.
Tem-se que a ré vem efetuando descontos denominados "CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE" no benefício previdenciário do autor, conforme
comprovam os históricos de fls. 22/32. Entretanto, o
requerente nega ter assinado contrato ou efetuado
qualquer negócio jurídico com a associação ré que
desse ensejo aos descontos referidos. De plano, insta
frisar que não foi demonstrada a existência de
relação de consumo entre as partes, de modo que não
é aplicável à hipótese o Código de Defesa do
Consumidor. Por outro lado, o caso é de inversão do
ônus da prova, já que não é viável imputar à autora a
comprovação de que não teria autorizado os
descontos, tratando-se de prova negativa impossível,
doutrinariamente conhecida como "prova diabólica".
Nesse sentido, jurisprudência atualíssima do E. TJSP:
"(...) implica na distribuição dinâmica do ônus da
prova (artigo 373, § 1o, do NCPC)(...) Prova do
vínculo contratual e da existência de saldo devedor
que incumbia ao réu, eis que o autor não pode fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005219-31.2019.8.26.0189 - Voto no 34570
5
prova diabólica Dívida reputada inexistente" (TJSP
- Apelação no 1024061-95.2016.8.26.0405 Rel. Des.
Jacob Valente - 12a Câmara de Direito Privado - em
julgamento de 29/10/2018 - grifei).
Desse modo, a ré juntou a ficha de inscrição de fl. 89 e
a autorização de fl. 91. Entretanto, a perícia
grafotécnica
concluiu
que
as
assinaturas
nos
documentos supracitados não são do autor (fls.
130/139), sendo os descontos indevidos. Ademais, o
laudo pericial foi muito bem elaborado, com riqueza
de detalhes, bem como pontua todas as questões
relevantes para o deslinde da causa. Assim, o caso é
de reconhecimento de inexistência de relação jurídica
entre as partes, de modo que os descontos são
indevidos.
Portanto,
trata-se
de
responsabilidade
civil
extracontratual, prevista no art. 927, do Código Civil,
que dispõe: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo". Nesses termos, deve o polo passivo restituir ao
autor os valores descontados indevidamente, porém
de forma simples. Isso porque o caso não comporta
aplicação do CDC, com previsão de pagamento de
dobro no parágrafo único, do art. 42, e também não
se enquadra na hipótese do art. 940, do Código Civil.
Por outro lado, é evidente o dano moral sofrido pelo
requerente, ante o caráter alimentar do benefício
previdenciário, que foi reduzido em razão de ato
ilícito da parte ré. Destarte, o dever da requerida de
reparar o dano moral causado ao autor decorre do
art. 186, do Código Civil e do art. 5o, V, da
Constituição Federal. Destarte, sopesando a extensão
do dano, as condições financeiras das partes e o
caráter disciplinar da condenação, mostra-se justa a
fixação da indenização por danos morais em R$
10.000,00. Pontuo, por fim, que referida quantia está
em harmonia com recentes julgados do E. TJSP:
Associação
Pretensão declaratória c.c. danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005219-31.2019.8.26.0189 - Voto no 34570
6
morais Sentença de procedência Apelo do autor
Pretensão à majoração do quantum indenizatório
Admissibilidade Hipótese em que houve descontos
indevidos no benefício previdenciário percebido pelo
autor Presumível sofrimento psíquico relevante a
justificar reparação no importe por ele sugerido (R$.
10.000,00). Alteração, de ofício, do termo inicial de
incidência de juros, a teor do que prescrevem o art.
398, do CC, e a Súmula 54, do STJ. Sentença
parcialmente reformada Recurso provido. (TJSP
Apelação no 1000780-21.2018.8.26.0315 - Rel. Des.
Fábio Podestá - 5a Câmara de Direito Privado - em
julgamento de 30/10/2018 - grifei)”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que a apelante não se
desincumbiu de provar a livre associação do apelado, de acordo
com a legislação protetiva do consumidor, sendo devida a
devolução simples dos valores indevidamente descontados de seu
benefício
previdenciário.
No
mais,
restou
configurada
a
indenização por danos morais, em valor fixado que atende aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005219-31.2019.8.26.0189 - Voto no 34570
7
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005219-31.2019.8.26.0189 - Voto no 34570
8
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u.,
j. 07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação
cível no 1090098-78.2018.8.26.0100, relator PEDRO DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005219-31.2019.8.26.0189 - Voto no 34570
9
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no REsp 1339998/RS 4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator